Tribunal: STF
Processo: HC 72450
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". DOIS  HOMICÍDIOS CONSUMADOS  E UM TENTADO,
OCORRIDOS NO INTERIOR  DE PRESÍDIO.  DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO
APELADA. CONHECIMENTO, APENAS, QUANTO ÀS QUESTÕES APRECIADAS EM
REVISÃO  CRIMINAL PELO  TRIBUNAL  "A QUO".  VÍCIO  NA QUESITACÃO:
LEGÍTIMA DEFESA E SÚMULA 162.
1.  Não  cabe a  invocação  da  Súmula 162  ("e  absoluta a nulidade
do julgamento pelo  júri, quando os  quesitos da defesa não
precederam  aos  das  circunstâncias  agravantes")  porque  não houve
quesito sobre circunstância agravante.
2.  O juiz não  formula os  quesitos a partir  do que o réu disse  no
interrogatório  ou do  que  as  testemunhas  afirmaram nos
depoimentos,  mas,  exclusivamente,  dentro  dos  limites  das  teses
sustentadas pela defesa técnica.
Não argüida a tese da legítima defesa durante os debates perante  o
Plenário  do Tribunal  do  Júri, não  se pode  pretender a nulidade
do julgamento por defeito do questionário.
Inocorrência de violação ao art. 484, III, do CPP.
3. "Habeas-corpus"   indeferido  na   parte  em   que  foi conhecido.